Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0729053-49.2019.8.07.0001 Apelantes: Daisy Mara Garcia Pinto Paulo Roberto da Silva Pinto Apelados: Daisy Mara Garcia Pinto Paulo Roberto da Silva Pinto Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Daisy Mara Garcia Pinto (Id. 29105171) e Paulo Roberto da Silva Pinto (Id. 29105163) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id. 29105139), que julgou improcedente o pedido principal e extinguiu a relação jurídica processual relativa ao pedido reconvencional, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Na petição de interposição do recurso, o apelante Paulo Roberto da Silva Pinto (Id. 29105163) formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Com o intuito de comprovar a hipossuficiência econômica o apelante acostou aos autos os comprovantes de pagamentos de empréstimos bancários referentes aos meses de maio a junho de 2021 (Id. 29105165 a Id. 29105169). Outros documentos pertinentes ao pedido de gratuidade de justiça já haviam sido trazidos aos autos por ocasião da apresentação da contestação do recorrente (Id. 29104975). Argumentou que padece de Doença Arterial Coronariana Crônica, tendo sido submetido a duas cirurgias de revascularização do miocárdio. Acrescentou que é aposentado por invalidez desde o ano de 1997. Sustentou que por ter se sujeitado a intervenção cirúrgica para dissecção do esôfago e refluxo gastroesofágico, necessita ingerir diariamente grande quantidade de medicamentos. Aduziu que além do considerável gasto mensal com aquisição de medicamentos também arca com o pagamento de parcelas de empréstimo que não figuram dentre aqueles consignados diretamente em seu contracheque. É a breve exposição. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 12.252,79 (doze mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), como o demonstra a cópia do contracheque referida no Id. 29104980. Além disso, os gastos demonstrados pelo apelante são aqueles comuns e necessários a sua subsistência. Apesar de ter trazido aos autos a imagem fotográfica de diversas caixas de medicamentos que afirma serem de seu uso diário, não foi apresentada qualquer nota fiscal de compra ou outro elemento capaz de demonstrar o volume de gastos nesse sentido. Note-se que o requerimento de gratuidade de justiça também foi indeferido pelo Juiz singular (Id. 29105015), oportunidade em que o ora apelante recolheu as custas pertinentes ao pedido reconvencional anteriormente formulado (Id. 29105026). Verifica-se, assim, que a renda mensal recebida pelo recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, em contraposição aos critérios objetivos estabelecidos na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado por Paulo Roberto da Silva Pinto e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, o apelante fica advertido de que o descumprimento da determinação acima ocasionará o não conhecimento do recurso. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator